Tribunal: TJPA
Processo: 0817116-48.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14926 - Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817116-48.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: WILLIAMS MARQUES CORDEIRO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por WILLIAMS MARQUES CORDEIRO contra decisão que, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas, indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar descontos decorrentes de contratos bancários ao percentual de 30% da renda líquida, sob alegação de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, em pedido de limitação de descontos contratuais diante de alegado superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório apresentado mostra-se inconsistente e insuficiente, pois há divergências relevantes entre os valores informados pelo agravante e os documentos juntados, especialmente quanto à renda, às dívidas e às despesas mensais.

A variação significativa da renda do agravante, inclusive com progressão funcional e aumento remuneratório, fragiliza o plano de pagamento apresentado, que se baseia em premissa financeira desatualizada.

O agravante não comprova integralmente a existência e extensão das dívidas alegadas, tampouco apresenta documentação idônea das despesas mensais, havendo indicação de valores incompatíveis ou desacompanhados de prova.

A limitação de descontos ao percentual de 30% aplica-se apenas aos empréstimos consignados, não sendo extensível às demais modalidades de crédito, conforme entendimento consolidado no Tema 1.085 do STJ.

Os descontos consignados demonstrados não ultrapassam a margem legal, inexistindo, neste momento, comprovação de violação ao mínimo existencial.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, não atendida no caso concreto diante da fragilidade probatória.

Diante do julgamento do mérito, agravo interno prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em casos de superendividamento exige comprovação robusta e coerente da situação financeira do consumidor.

A limitação de descontos ao percentual de 30% não se aplica a empréstimos comuns, restringindo-se aos contratos consignados.

A ausência de prova idônea quanto às dívidas e despesas inviabiliza o reconhecimento de violação ao mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 14.181/2021.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.03.2022 (Tema 1.085); TJ-PA, Ap-elação Cível nº 0852938-15.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 25.09.2023

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer, porém negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

12ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 16 a 27 de de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILLIAMS MARQUES CORDEIRO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas nº 0816052-82.2025.8.14.0006.

Em suas razões recursais (id 29268652), o agravante sustenta, em síntese: (i) que se encontra em situação de superendividamento decorrente de múltiplos contratos firmados com as instituições financeiras agravadas, afirmando que sua renda líquida mensal é de aproximadamente R$ 3.895,92, ao passo que os encargos mensais alcançam cerca de R$ 6.550,02, correspondendo a aproximadamente 168% de sua renda; (ii) que tal cenário compromete seu mínimo existencial, impossibilitando o custeio de despesas básicas, tais como pensão alimentícia, alimentação, medicamentos e moradia; (iii) que a Lei nº 14.181/2021 assegura a preservação do mínimo existencial do consumidor superendividado; (iv) a necessidade de limitação dos descontos ao percentual de 30% de sua renda líquida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana; (vi) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano; e (vii) a alegada inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022, por supostamente restringir indevidamente o conceito de mínimo existencial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão da tutela de urgência para limitar os descontos nos moldes pleiteados.

Em decisão, ID. 29397950, o pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido pela Desa. Rosileide Cunha, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, ao entendimento de ausência de comprovação robusta da plausibilidade do direito alegado.

Irresignado, o agravante interpôs Agravo Interno (id 29761790).

Em certidão, ID. 30427165, não houve apresentação de contrarrazões do agravo interno e no ID. 30427166, houve certidão de que também não houve apresentação de contrarrazões do agravo de instrumento.

Em parecer, Num. 30445732, o Ministério Público absteve-se de intervir no feito.

Vieram os autos a minha relatoria em razão da redistribuição pela emenda regimental nº 37/2025.

Inclua-se em julgamento por plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, considerando o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

De início, cumpre consignar que o Agravo Interno interposto pelo recorrente resta prejudicado, ante a perda superveniente de seu objeto, uma vez que o presente Agravo de Instrumento encontra-se apto a julgamento, ocasião em que será analisado o mérito da controvérsia de forma ampla, absorvendo integralmente as insurgências deduzidas.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, consistente na limitação dos descontos decorrentes de contratos bancários ao percentual de 30% da renda líquida do agravante, sob o fundamento de alegado superendividamento e violação ao mínimo existencial.

Destaco decisão que o Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência (Num. 153610107):

Neste momento processual, estou por INDEFERIR os pedidos de tutela de urgência. Em que pese a situação descrita, para o deferimento de tutela de urgência, com base em probabilidade, é necessário que a parte que a pleiteie, apresente a demonstração da probabilidade do direito que alega.

O autor afirma que sua renda bruta é de R$ 6.348,02 (seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e dois centavos) e apresenta os cálculos em cima desse valor. Ocorre que o autor junta contracheques com renda variável, vejamos: em novembro/24 a renda bruta foi de R$ 8.559,60 (oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos); em dezembro/24 foi de R$ 6.968,70 (seis mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta centavos); em janeiro/25 foi de R$ 8.389,94 (oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos); em fevereiro/25 foi de R$ 6.968,70 (seis mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta centavos); em maio/25 foi de R$ 11.648,53 (onze mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos), conforme ids. 148381499 - Pág. 1 e seguintes
. Tal renda variável demonstra que os cálculos apresentados nos autos não condizem com a realidade do autor, dificultando a análise deste juízo.

Observo que nos contracheques constam somente um empréstimo consignado no valor de R$ 233,39 (duzentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos), contrato n. 1768678, e que o autor possui margem consignável disponível para outros empréstimos de mais de um mil reais. Além disso, o autor junta uma imagem do aplicativo do banco em que há dois empréstimos pessoais banparacard n. 4991276 e 4991637 (ID. 148381505 - Pág. 1) e um empréstimo consignado n. 1519262 (ID. 148381505 - Pág. 4) valor mensal de R$ 1.109,06 (um mil, cento e nove reais e seis centavos). Todavia, o autor informa na petição que tem oito empréstimos pessoais do banparacard, dois consignados banpara e dois não consignados pelo banco Itaú.

O autor não junta os comprovantes dos outros empréstimos do banparacard e do banco Itaú, o que causa dúvidas sobre os valores apresentados como, por exemplo, o autor informa um empréstimo com Itaú Unibanco com saldo devedor de R$ 3.351,10 (três mil, trezentos e cinquenta e um reais e dez centavos) e o valor da parcela de R$ 3.351,10, o que indica que o cálculo apresentado está equivocado.

Além disso, o autor relata que seus gastos mensais são de R$ 6.419,00 (seis mil, quatrocentos e dezenove reais) e não junta todos os comprovantes das suas despesas. Observo que menciona uma conta de água de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), o que parece um valor equivocado, também não comprova a parcela do carro de R$ 2.230,00 (dois mil e duzentos e trinta reais).

Ora, se o autor recebe bruto R$ 6.348,02 (seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e dois centavos) e suas despesas mensais são de R$ 6.419,00 (seis mil, quatrocentos e dezenove reais), como afirmou na petição inicial, não seria possível para o autor pagar nem o valor que se propôs de trinta por cento do seu vencimento líquido, pois seus gastos mensais já ultrapassam o valor que recebe.

Assim, há dúvidas tanto nos valores dos empréstimos quanto nos gastos mensais apresentados e na capacidade de pagamento do próprio plano sugerido pelo autor.

Entendo que a revisão dos valores dos empréstimos não pode ser feita de forma unilateral, os contratos não são ilegais, aparentemente, foram assinados sem vícios.
O autor apresenta um plano de pagamento que propõe pagar trinta por cento de seu vencimento líquido, que abrange os empréstimos consignados que já possuem limite legal mínimo de trinta por cento, bem como o autor juntou contracheques que constam valores variáveis. O autor chega a arrolar suas demais despesas, demonstrando que a soma das suas despesas e o plano de pagamento ultrapassaria o próprio salário líquido, o que indica que mesmo com o plano de pagamento apresentado, não conseguiria pagar suas dívidas. Assim, o plano apresentado não pode ser considerado por este juízo. Tais informações causam dúvidas quanto à probabilidade do direito do autor e do plano apresentado.

Nesse sentido, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência.

Com efeito, a decisão agravada (id 153610107) fundamentou-se em elementos concretos que evidenciam inconsistências relevantes na documentação apresentada pelo autor, circunstância que impede, ao menos neste momento processual, a formação de juízo seguro acerca da plausibilidade do direito invocado.

Em que pese o agravante sustente que sua renda líquida corresponde ao montante de R$ 3.895,92, verifica-se, a partir da análise dos contracheques acostados aos autos, acentuada variação remuneratória, conforme adequadamente consignado pelo Juízo de origem. Com efeito, os documentos mais recentes evidenciam alteração significativa na capacidade financeira do recorrente, destacando-se o contracheque referente ao mês de fevereiro de 2025 (Num. 148381503), no qual consta renda líquida de R$ 4.449,58, quando ainda ocupava o cargo de Cabo da Polícia Militar, e, posteriormente, o contracheque de maio de 2025 (Num. 148381503), que demonstra renda líquida de R$ 7.793,46, já no exercício do cargo de Sargento da Polícia Militar. Tal evolução remuneratória, decorrente de progressão funcional, evidencia circunstância que fragiliza substancialmente a premissa adotada para a formulação do plano de pagamento apresentado, o qual se baseia em parâmetro financeiro dissociado da realidade atual.

Ademais, destacou o magistrado singular que não houve comprovação idônea da totalidade das dívidas alegadas, notadamente porque o recorrente afirmou possuir diversos contratos com instituições financeiras, sem, contudo, juntar documentação apta a demonstrar integralmente tais obrigações, o que gera dúvidas quanto à real extensão do endividamento.

No que se refere às obrigações indicadas em face do Banco Itaú, verifica-se que o agravante aponta, em sua planilha de plano de pagamento, a existência de dois empréstimos nos valores de R$ 3.351,10 e R$ 536,01, sem, contudo, acostar aos autos documentação idônea apta a comprovar a origem, a existência e a regularidade de tais débitos, circunstância que compromete a confiabilidade das informações apresentadas.

Em relação ao BANPARÁ, observa-se a existência de dois empréstimos consignados devidamente demonstrados (Num. 148381505), nos valores de R$ 233,39 e R$ 1.109,06. Todavia, no tocante aos supostos débitos vinculados ao Banparacard, os valores indicados no plano de pagamento não guardam correspondência com aqueles constantes no print de tela do aplicativo bancário juntado aos autos (Num. 148381505), evidenciando divergências que lançam dúvida razoável acerca da real extensão do endividamento alegado.

No que tange às despesas mensais, igualmente se constata a ausência de comprovação documental suficiente, havendo, inclusive, a indicação de valores manifestamente incongruentes ou desacompanhados de qualquer lastro probatório. Nesse contexto, o plano de pagamento (Num. 148381511) aponta despesa com conta de água no valor de R$ 1.800,00, sem a juntada de qualquer fatura ou documento que comprove tal montante.

De igual modo, o agravante afirma despender a quantia de R$ 500,00 com medicamentos, entretanto, o único documento acostado (Num. 148381497) corresponde a nota fiscal no valor de R$ 38,70, o que evidencia descompasso entre o alegado e o efetivamente comprovado.

Outrossim, indica despesas expressivas com parcela de veículo e combustível, totalizando R$ 2.610,00, sem apresentar documentação apta a demonstrar tais gastos. Registre-se, ainda, que, embora o agravante tenha juntado diversos comprovantes de pagamento, não houve a devida individualização e correlação desses documentos com as despesas alegadas, o que inviabiliza a aferição precisa de seus gastos mensais.

Diante desse cenário, resta evidenciada a inconsistência e insuficiência do conjunto probatório apresentado, o que impede a formação de juízo seguro acerca da real situação financeira do agravante e, por conseguinte, da alegada violação ao mínimo existencial.

Ademais, cumpre salientar que a limitação de 30% dos rendimentos líquidos mensais, não se aplica indistintamente a todas as modalidades de crédito, mas sim de forma específica aos empréstimos consignados, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.085. Tal orientação já se encontra pacificada também nesta Egrégia Corte:

RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO . IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA . (...)
8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10 .820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.

(STJ - REsp: 1863973 SP 2020/0040610-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. PLEITO DE LIMITAÇÃO EM 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE TODOS OS EMPRESTIMOS CONTRAÍDOS . DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1 .586.910/SP - STJ. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. REGRA APLICAVEL SOMENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, NÃO EXTENSIVEIS AS DEMAIS MODALIDADES FINANCEIRAS QUANDO AS PARCELAS SÃO DEBITADAS EM CONTA CORRENTE . NATUREZA DISTINTA DAS OPERAÇÕES. RECURSOS ESPECIAIS Nº’S 1.863.973, 1 .872.441 E 1.877.113 - TEMA 1 .085 – STJ. AUTONOMIA DA VONTADE. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVOS AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DEVEM SER LIMITADOS A 30%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .

(...)

3 .
Em recente julgamento dos Recursos Especiais nº’s 1.863.973, 1.872 .441 e 1.877.113, representativos de controvérsia, Tema 1.085, o STJ fixou a tese de que "São lícitos os descontos de parcela de empréstimo bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 10 .820, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."

4.
No contexto deste processo, constato que o limite de 30% estabelecido para os descontos relacionados aos empréstimos consignados contratados não tem sido observado, tornando necessária a imposição dessa limitação de acordo com a jurisprudência nacional.

5 . Ressalta-se que, embora seja inegável que os descontos realizados na conta corrente da Apelante afetam parte de seus rendimentos, não foi efetivamente demonstrada qualquer abusividade por parte da instituição bancária. Isso ocorre porque a legislação que limita os descontos a 30% da remuneração do devedor se aplica apenas aos empréstimos consignados, não sendo essa norma aplicável aos demais descontos que incidem na conta corrente devido a outras formas de crédito bancário adquiridas voluntariamente pela parte. Qualquer entendimento divergente estaria em desacordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça
;

6. Na realidade, a parte autora, agora apelante, tinha a opção de não contratar caso considerasse as disposições contratuais excessivamente onerosas ou se percebesse que não seria capaz de pagá-las . Afinal, somente o próprio consumidor tem conhecimento de seu orçamento, de suas possibilidades financeiras e de sua capacidade de cumprir um contrato de pagamento parcelado.

7. Recurso parcialmente provido para determinar que os descontos em folha de pagamento decorrentes dos empréstimos consignados sejam limitados ao percentual de 30% da remuneração, após abatidos os descontos obrigatórios.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0852938-15.2018.8 .14.0301, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 25/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)

No caso sob exame, conforme se extrai do último contracheque apresentado referente ao mês de maio de 2025 (Num. 148381501), a remuneração bruta percebida pelo AGRAVANTE corresponde ao montante de R$ 11.648,53. Após a dedução da contribuição previdenciária obrigatória, imposto de renda e pensão alimentícia, no valor total de R$ 2.031,81, apura-se remuneração líquida de R$ 9.616,72. Considerando o percentual de 30% sobre a remuneração líquida, o teto máximo admissível para descontos é de R$ 2.885,01. E conforme expresso acima, o total dos dois consignados consiste no valor de R$ 1.342,45, o que, portanto, não ultrapassa a margem consignável.

Tal cenário conduz à conclusão de que não há, neste momento processual, elementos seguros que demonstrem, de forma inequívoca, o comprometimento do mínimo existencial do agravante, sendo inviável a concessão da medida excepcional pretendida com base em alegações não suficientemente comprovadas.

Importa destacar que, embora a Lei nº 14.181/2021 tenha introduzido mecanismos de proteção ao consumidor superendividado, tal circunstância não afasta a necessidade de comprovação robusta da situação fática alegada, sobretudo quando se pretende a intervenção judicial em contratos regularmente firmados.

A propósito, não se pode perder de vista que a limitação de descontos em folha ou em conta corrente constitui medida excepcional, que deve ser adotada com cautela, sob pena de indevida intervenção na autonomia privada e no equilíbrio contratual.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reiteradamente assentado que a simples alegação de superendividamento, desacompanhada de prova consistente, não autoriza a concessão de tutela de urgência.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por consumidor contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívida por superendividamento, deixou de homologar plano de pagamento e postergou a análise do pedido liminar para audiência conciliatória. O agravante pleiteia a suspensão imediata dos descontos em folha de pagamento realizados pelo banco agravado, alegando comprometimento de mais da metade de sua renda e risco à subsistência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em avaliar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, com base em alegado superendividamento e comprometimento do mínimo existencial, a fim de suspender os descontos em folha de pagamento realizados por instituição financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão de tutela de urgência depende da demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. O agravante não comprova de forma suficiente o comprometimento de seu mínimo existencial, limitando-se a alegações genéricas sobre sua condição financeira, sem apresentar documentos que evidenciem a impossibilidade de arcar com despesas essenciais
. A jurisprudência nacional e a regulamentação em vigor (Decreto nº 11.150/2022, art. 3º, com redação dada pelo Decreto nº 11.567/2023) fixam o valor de R$ 600,00 como parâmetro para o mínimo existencial, valor este não comprometido no caso concreto. O juízo de origem observou o procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021, tendo designado audiência de conciliação, que ocorreu sem acordo, o que afasta qualquer alegação de omissão processual. Contratos de crédito consignado e antecipações de crédito possuem tratamento legal específico e não são automaticamente abrangidos pelo procedimento especial de repactuação previsto nos arts. 104-A e seguintes do CDC.
A mera existência de múltiplas dívidas e a redução da renda disponível não autorizam, por si sós, a intervenção judicial para suspensão dos descontos, sem comprovação efetiva de conduta abusiva dos credores ou violação de normas protetivas do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência com fundamento no superendividamento exige a comprovação clara e documentada do comprometimento do mínimo existencial. O deferimento de medidas liminares em ações de repactuação de dívida está condicionado à demonstração objetiva dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. Contratos de crédito consignado, por si só, não caracterizam superendividamento nem autorizam, sem prova de abuso, a suspensão judicial dos descontos em folha de pagamento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 300; CDC, arts. 54-A e 104-A; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º, com redação dada pelo Decreto nº 11 .567/2023. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Ap. Cív. 0736812-93 .2021.8.07.0001, Rel . Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7ª Turma Cível, j. 28.06 .2023, DJe 20.07.2023. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08110023020248140000 27464878, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 09/06/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, ausente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito, resta prejudicada a análise do perigo de dano, porquanto os requisitos do art. 300 do CPC são cumulativos.

Por conseguinte, não há reparos a serem feitos na decisão agravada, a qual se mostra devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório até então produzido.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR - RELATOR

Belém, 28/04/2026